Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
2. Na espécie, tem-se que a dívida atualizada, até 22/10/2022, ostentava o valor de R$10.837,88 (dez mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), consoante planilha de ID de origem 141050907, ao passo que o executado/agravado aufere salário, após descontos obrigatórios, em quantia aproximada de R$5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) conforme documento juntado no ID 148168399 dos autos de origem.
3. Nota-se, também, identificação de veículo em nome do executado via Renajud, sem que fosse requerida sua penhora, inexistindo confirmação de que a restrição registrada decorre de vínculo de alienação fiduciária, a atrair a proibição do art. 7o-A do Decreto-lei n. 911/69. Também não foram adotadas outras providências para localização de bens penhoráveis, limitando-se o exequente a requerer a penhora sobre a verba salarial após a frustração do bloqueio de ativos financeiros.
4. Sucede que vigora no ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC, de modo que eventual penhora salarial deve ser precedida do esgotamento dos outros meios de promover a execução, o que não se identifica no cenário apresentado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.